Tribunal: TJDFT
Processo: 0736358-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE RESSARCIMENTO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente, verifica-se a citação do réu e a inexistência de vício na sentença que decretou a revelia. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. No mérito, a parte autora logrou comprovar a cobrança de quantia maior do que aquela constante na nota fiscal da cirurgia de urgência e dos demais procedimentos médicos realizados no hospital réu.
3. Constata-se, desse modo, o dever de ressarcimento, na forma descrita na peça inicial.
4. Contudo, a par da revelia decretada, ante a ausência de demonstração da má-fé da parte ré, cabível o decote da condenação em relação à restituição em dobro.
5. No tocante à reparação por dano moral, as provas dos autos demonstram que a conduta do hospital réu possui o condão de macular os direitos da personalidade da autora.
6. Além de a cobrança indevida ter ocorrido em um momento de vulnerabilidade da autora, haja vista a cirurgia de urgência, as provas dos autos demonstram o desvio produtivo decorrente da falha na prestação do serviço, situação apta a acarretar danos ao equilíbrio mental da recorrida.
7. Na seara do valor da reparação do dano moral, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
8. Sopesados todos estes elementos, e, ainda, o fato de se tratar de consumidora em tratamento de doença grave, situação de conhecimento do réu, se mostra razoável e proporcional a sentença que arbitrou o valor da indenização no montante correspondente a R$3.000,00 (três mil reais).
9. Por fim, em relação ao pedido apresentado nas contrarrazões, verifica-se a inocorrência de recurso meramente protelatório. A condenação em litigância de má-fé, por sua vez, pressupõe que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, situações não evidenciadas no caso em tela.
10. Destarte, a sentença merece parcial reforma para decotar da condenação à restituição em dobro.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido.